Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000374-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MULLER - CPF: 057.381.431-75 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES - CPF: 053.337.401-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA - CPF: 044.547.531-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON SILVA DE JESUS - CPF: 049.845.471-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS - CPF: 115.902.561-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 750.940.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.599.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISNALDO DA SILVA GOMES - CPF: 047.085.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS - CPF: 055.923.341-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.269.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIL CAMPOS DA SILVA - CPF: 038.096.521-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É legítima a prisão preventiva que se lastreia na gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente e na necessidade de interromper/cessar as atividades do grupo criminoso do qual ele, aparentemente, faz parte, visto que tais fatores demonstram a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR.a JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO

PACIENTE:

JOÃO CARLOS MULLER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.o 1013019-78.2022.811.0042 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas e pertencimento à organização criminosa
.

De início, a firmatária do remédio heroico esclarece que o paciente teve a prisão preventiva decretada no bojo do procedimento n.o 1011433-06.2022.811.0042 (PJe), e foi recolhido ao cárcere provisório em
06/09/2022
; tendo a d. autoridade inquinada coatora, após a instauração da ação penal, concluído pela necessidade de manter a segregação cautelar em desfavor do increpado.

Nessa esteira, aduz a impetrante que, embora tenha respondido a 02 (dois) termos circunstanciados de ocorrência, o paciente é um jovem de apenas 23 (vinte e três) anos, tecnicamente primário, que reside com os pais no mesmo endereço há mais de 20 (vinte) anos, que exerce ocupação lícita, possui diversos cursos de capacitação e cuja família “
é bem vista e querida por todos na cidade”
(sic) - circunstâncias que, segundo a causídica, evidenciam que
a liberdade do beneficiário em nada prejudicará a ordem pública e/ou os meios e fins do processo
; tratando-se, tanto o
decreto segregatício originário
, quanto a

novel decisão que concluiu pela manutenção
do ergástulo, de
pronunciamentos judiciais desprovidos de fundamentação jurídica válida
, haja vista que não demonstram o efetivo preenchimento dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, a tornar imperiosa a revogação da segregação cautelar ora vergastada.

Ainda nesse viés,
invoca o caráter excepcional
atribuído à prisão preventiva e ressalta a inexistência de quaisquer indicativos de que o increpado tenha ameaçado testemunhas, prejudicado a colheita de provas ou intencionado uma fuga; para então defender a
viabilidade de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP),
as quais, no seu entender, são
proporcionais
e
mais adequadas
à hipótese em voga.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo,
“mediante termo de comparecimento aos demais atos processuais”
, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 154958651 ao ID 154958663.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Orlando de Almeida Perri
,
in
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154970656); sendo os autos, ao final do expediente extraordinário, distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da
prevenção
(ID 154997183), ocasião em que ratifiquei o
decisum
proferido pelo douto Plantonista e requisitei informações à d. autoridade inquinada de coatora.

Os informes foram devidamente prestados por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 157500690 e ID 157500691; ao que se seguiu a juntada do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 157907658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e das informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que no dia
07/07/2022
, os indivíduos
Bruno Michel Medrado Rodrigues
[vulgo “RJ”] e
Edimilson Silva de Jesus
[vulgo “Papo Reto”] foram presos em flagrante delito na posse de relevante quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e um veículo, supostamente utilizado pelos criminosos para a comercialização ilícita de narcóticos; sendo o recolhimento convertido em prisão preventiva pelo d. Juízo singular, oportunidade em que deferida a
quebra do sigilo de dados dos aparelhos de telefonia apreendidos
.

Consta, ainda, que ao realizar a análise do conteúdo dos aludidos dispositivos eletrônicos, a Polícia Judiciária Civil logrou descortinar uma célula da facção criminosa “Comando Vermelho” instalada na cidade de Água Boa/MT, aparentemente liderada por
Bruno Michel Medrado Rodrigues
e composta por
JOÃO CARLOS MULLER
,
André Paulo Dias
,
Bruno Michel Medrado Rodrigues
,
Lucas Rogante Cavalcante
,
Odil Campos da Silva
,
Luiz Carlos Pereira Dias
,
Danilo de Oliveira da Silva
,
Edmilson Silva de Jesus
e
Douglas Luciano Santos Fonseca
; os quais, em conluio e unidade de desígnios, estariam cometendo inúmeros delitos na região, tais como tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, organização criminosa, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo.

À vista disso, a PJC deflagrou a Operação “Arcabouço”, no bojo da qual a autoridade policial da Comarca de Cuiabá/MT representou pela decretação das
medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, sequestro de bens, compartilhamento de elementos de informação e prisão preventiva
, em face do ora paciente
JOÃO CARLOS MULLER
e dos coinvestigados
André Paulo Dias
,
Bruno Michel Medrado Rodrigues
,
Lucas Rogante Cavalcante
,
Odil Campos da Silva
,
Luiz Carlos Pereira Dias
,
Danilo de Oliveira da Silva
,
Edmilson Silva de Jesus
e
Douglas Luciano Santos Fonseca
; as quais foram acolhidas pelo d. magistrado singular em decisão proferida no dia
01/09/2022
, com cumprimento da ordem prisional em face do beneficiário deste
writ
na data de
06/09/2022
[autos n.o 1011433-06.2022.811.0042].

Encerradas as investigações, no dia
22/09/2022
o i.
Parquet
ofertou denúncia em desfavor de 14 (quatorze) suspeitos, tendo sido imputada a
JOÃO CARLOS
a prática dos crimes tipificados no
art. 2o da Lei n.o 12.850/13
e nos
artigos 33,
caput

e
35, da Lei n.o 11.343/06
; sendo a exordial acusatória devidamente recebida em primeira instância na data de
03/10/2022
, mesma ocasião em que determinada a citação pessoal dos acusados, reavaliada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos denunciados e decretada a prisão preventiva de outros 04 (quatro) indivíduos [autos n.o 1013019-78.2022.811.0042].

Enfim, a i. Defesa formulou novo pedido de liberdade provisória, o qual foi apreciado e indeferido pela d. magistrada
a quo
na data de
20/01/2023
; permanecendo o paciente
JOÃO CARLOS
recolhido ao cárcere provisório.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

De proêmio, ressalto que,
muito embora a impetrante não tenha instruído o
writ
com cópias dos pronunciamentos judiciais contra os quais se insurge
– o que, a meu ver, ensejaria a extinção do remédio heroico
por ausência de pressuposto processual para a sua constituição e o seu desenvolvimento válido e regular; na hipótese, filio-me excepcionalmente ao posicionamento adotado pelo d. Relator Plantonista ao
apreciar
a tutela de urgência, e passo a analisar os fundamentos empregados pelo juízo acoimado coator com base nos documentos disponíveis no sistema PJe 1o Grau e pertinentes aos autos n.o
1011433-06.2022.811.0042 e n.o 1013019-78.2022.811.0042
, para concluir pela necessidade de manutenção da prisão cautelar de JOÃO CARLOS MULLER.

Nesse cenário, verifico do andamento virtual
que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas imputadas ao paciente [
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e pertencimento à organização criminosa
] são crimes dolosos cujas penas máximas
in abstracto
, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que está caracterizado a partir dos
indícios
suficientes
de autoria e da prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do paciente com o cenário delituoso.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT).

Mas ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que, ao prestar informações nos autos deste
habeas corpus
, a MM.a Juíza
a quo
noticiou que
JOÃO CARLOS MULLER
foi formalmente denunciado pelo i.
Parquet
e a exordial acusatória restou devidamente recebida na data de
03/10/2022
;

o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por derradeiro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas, bem assim, como forma de
evitar a reiteração delitiva
e
interromper as atividades da organização criminosa
da qual o favorecido nessa ordem, aparentemente, faz parte.

À vista disso, seguindo o raciocínio adotado pela d. autoridade impetrada, concluo que existem motivos verossímeis para que
JOÃO CARLOS MULLER
permaneça provisoriamente preso, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente assegurada a todos os cidadãos.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo.
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Recurso improvido.”

(STJ - RHC: 89911 AL 2017/0248766-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2017). Grifei.

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.
”

(HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155

DIVULG 19-06-2020

PUBLIC 22-06-2020). Grifei.

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados, porquanto especados em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Logo, estando satisfeitos os requisitos normativos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, à toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do paciente representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que
JOÃO CARLOS MULLER
se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais
,
verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Com efeito, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas,
pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de
JOÃO CARLOS
ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade almejada, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva firmada nessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT) – tal como ocorre na hipótese em voga.

Em sendo assim, inexistindo razões para se considerar a inidoneidade da fundamentação dispendida no decreto segregatício, tampouco a ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, quiçá a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos gravosas; impede-se a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
JOÃO CARLOS MULLER
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023